Tribunal: TJPA
Processo: 0803825-83.2022.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0803825-83.2022.8.14.0000

REQUERENTE: POLÍCIA CIVIL DO PARÁ

REQUERIDO: ROBSON ALVES LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

PEDIDO DE DESAFORAMENTO. HOMICÍDO QUALIFICADO. PLURALIDADE DE REUS.

PROVÁVEL PARCIALIDADE DOS JURADOS. AUSÊNCIA DE INFRA ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DA SESSÃO. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. DEFERIMENTO. Nos termos do artigo 427 do CPP, faz-se necessário o desaforamento para salvaguardar a ordem pública, preservar a imparcialidade dos jurados, a segurança do acusado e das pessoas que irão atuar no julgamento.

É cabível o desaforamento quando houver dúvidas sobre a imparcialidade do Conselho de Sentença. O crime causou repercussão negativa junto à comunidade e tem gerado grande pavor na população local, o que pode influenciar negativamente os jurados, colocando em risco sua ampla defesa.
Igualmente, e
ntendo presente interesse de ordem pública a autorizar o desaforamento do julgamento
, conforme informado pelo Juízo, dado o comprometimento da segurança dos envolvidos, diante da total falta de estrutura física daquela Comarca, que, não possui sala adequada para receber a quantidade de pessoas necessária ao andamento da sessão, não havendo segurança adequada para atendar as necessidades da demanda.
Pedido de Desaforamento deferido para a Comarca de Ananindeua. PEDIDO CONHECIDO E DEFERIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do pedido e lhe dar
pro
vimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Pedido de Desaforamento, formulado pelo Ministério Público do Estado do Pará, com fundamento no artigo 427 do Código de Processo Penal, objetivando a transferência do julgamento do processo que tramita na Comarca de Benevides a fim de que o Tribunal do Júri seja realizado em outra comarca próxima.

Convém esclarecer inicialmente, que trata-se de ação penal que apura um complexo de crimes em que figuram como acusados ANDRÉ AMARAL DA SILVA, ABRAAÃO TAVARES DA COSTA, LUIZ JOSÉ TRINDADE AZEVEDO e ROBSON ALVES LIMA, os quais foram pronunciados da seguinte forma e nos termos da sentença de ID 8726990- Págs. 32/40 e 8726991- Págs. 01/26:

1 - ABRAÃO TAVARES DA COSTA:
pronunciado nas sanções do art. 33 da Lei 11.343/06.

2 - ANDRÉ AMARAL DA SILVA ou ANDRÉ LUIZ ANDRADE, vulgo “SAMANGO”:
pronunciado como incurso nos crimes previstos no art. 121, §2º, I e IV (três vezes por homicídio qualificado, contra as vítimas DEIVID MARQUES DOMICIL, LUAN WILLIAM DOMINGUES DOS SANTOS e ROBERTO CÉSAR DA SILVA E SILVA), art. 288, parágrafo único do CP (quadrilha ou bando armado), art. 1º, I, “a” da Lei 9.455/97 (três vezes por tortura) e art. 35 da Lei 11.343/06 (associação para o tráfico) todos c/c art. 69 do CPB.

3 - ROBSON ALVES LIMAR:
pronunciado como incurso nos crimes previstos no art. 121, §2º, I e IV (três vezes por homicídio qualificado, contra as vítimas DEIVID MARQUES DOMICIL, LUAN WILLIAM DOMINGUES DOS SANTOS e ROBERTO CÉSAR DA SILVA E SILVA), art. 288, parágrafo único do CP (quadrilha ou bando armado), art. 1º, I, “a” da Lei 9.455/97 (três vezes por tortura) e art. 35 da Lei 11.343/06 (associação para o tráfico) todos c/c art. 69 do CPB.

4 - LUIZ JOSÉ TRINDADE DE AZEVEDO ou JEFFERSON JOSÉ VASCONCELOS DA SILVA, vulgo “JEFFERSON”:
pronunciado como incurso nos

crimes previstos no art. 121, §2º, I e IV (três vezes por homicídio qualificado, contra

as vítimas DEIVID MARQUES DOMICIL, LUAN WILLIAM DOMINGUES DOS

SANTOS e ROBERTO CÉSAR DA SILVA E SILVA), art. 288, parágrafo único do CP

(quadrilha ou bando armado), art. 1º, I, “a” da Lei 9.455/97 (três vezes por tortura) e

art. 35 da Lei 11.343/06 (associação para o tráfico), art. 155 (furto simples) do aparelho celular da vítima DEIVID MARQUES DOMICIL e art. 304 do CPB, todos c/c art. 69 do CPB.

O Ministério Público do Estado, expõe em suas razões (ID 8726997- Págs. 5/15) que os crimes em comento causaram grande repercussão e comoção social na cidade de Benevides, tendo a instrução processual ocorrido com diversos percalços, dentre eles a dificuldade na oitiva das testemunhas que procuraram se escusar do comparecimento em juízo.

Assevera o
Parquet
que apesar da cidade de Benevides pertencer à região metropolitana, ainda conserva hábitos interioranos, havendo temor da sociedade local no julgamento dos réus, em razão de se tratar de caso de extrema repercussão na comunidade.

Para corroborar suas alegações, o requerente aduz que os membros do Conselho de Sentença, composto na maioria por funcionários dos quadros da Prefeitura, também receberam as notícias e boatos da gravidade do referido crime e, toda a vez que se preparam para submeter a julgamento os autos que envolvem qualquer membro da quadrilha /bando armado investigado nos autos principais, iniciam movimentação com inúmeros pedidos de dispensa da lista de jurados.

O Órgão Ministerial de 1º grau esclarece, ainda, que o Fórum de Benevides não conta com um número relevante de equipe de segurança, bem como salão do júri é pequeno até para acomodar todos os réus e seus respectivos advogados de defesa, tanto que a audiência de instrução fora realizada no salão do Júri, em razão da quantidade de participantes.

Diante disso, em razão de toda a estrutura que o Júri naturalmente demanda, somado ao temor dos Jurados reunidos em um espaço reduzido e sem estrutura, além das repercussões que o julgamento possa gerar, com base no risco de abalo à ordem pública, requerer o desaforamento do presente julgamento para uma outra Comarca próxima.

No mesmo sentido, a Defensoria Pública ratificou os termos expostos pela Promotoria de Justiça de Benevides e também requereu o desaforamento do julgamento em questão (ID 8726997 - Pág. 19).

O MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Benevides se manifestou favorável ao pedido de desaforamento formulado pelo Ministério Público, pois as razões apresentadas são absolutamente relevantes e verossímeis. (ID 8726998 - Pág. 1).

Ratificou o pedido do Parquet afirmando que a Vara não possui local adequado para o julgamento de tal complexidade, bem como, da necessidade de se buscar um julgamento mais seguro, por razões de ordem pública e falta de segurança pessoal das partes envolvidas no processo, pois há pequeno contingente policial lotado naquela Comarca, devendo haver o mesmo procedimento nos autos desmembrados, de número 0005115-84.2013.8.14.0097.

A seguir, os autos vieram distribuídos à minha relatoria, despachei determinando o encaminhamento destes ao Ministério Público de 2º grau, tendo o Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame se manifestado favoravelmente ao pleito a fim de que seja deslocado o julgamento para Comarca mais próxima, que comporte o julgamento e não incida nos motivos que ensejaram o desaforamento (ID 8991947).

É o relatório.

VOTO

Conforme o artigo 427 do Código de Processo Penal, excepcionalmente, permite-se que o julgamento seja realizado em outra Comarca, desde que verificada a ocorrência de [1] o interesse da ordem pública; [2] a existência de dúvida sobre a imparcialidade do júri e [3] a segurança do réu.

No caso em exame o Ministério Público do Estado do Pará vem representar pelo desaforamento do julgamento, sob o argumento de falta de estrutura da Comarca de Benevides para a realização do Juri, eis que ostentam um espaço reduzido para acomodar um grande número de pessoas.

Soma-se a grande repercussão social que o crime provocou na cidade, diante do temor dos Jurados, além das repercussões que o julgamento possa gerar, colocando em risco a ordem pública e possibilidade de se realizar um julgamento justo.

De plano, assevero que a matéria encartada nos autos permite a conclusão de que o presente pedido seja acolhido, fazendo-se necessário o desaforamento em razão de existirem riscos de imparcialidade do Conselho de Sentença caso o julgamento ocorra na cidade de Breves, bem assim, diante da impossibilidade de a Comarca sediar o julgamento, diante da ausência de espaço adequado e suficiente para receber de forma segura todos os envolvidos.

Segundo o Requerente, foi grande a repercussão negativa que o crime gerou naquela comunidade, causando temor publico a tal ponto que os jurados convocados a participar do julgamento dos autos originais, tem apresentado pedidos de dispensa do julgamento, por temerem represália dos acusados pronunciados, fato que compromete a imparcialidade destes.

Todo esse contexto gera influência negativa nos jurados, que inevitavelmente sofrerão abordagens e pressões, o que compromete a imparcialidade do julgamento, a independentemente das provas que lhes forem apresentadas, colocando em risco até mesmo a credibilidade da justiça.

o Ministério Público também apontou a falta de espaço adequado na Comarca de Benevides para a realização do Júri, que não possui estrutura suficiente para comportar a quantidade de envolvidos no processo, fazendo-se necessária sua transferência para um local onde seja possível receber réus, advogados, jurados e serventuários da justiça garantindo-lhes segura e proporcional um julgamento transparente e justo.

Ademais, tanto o Juízo de 1º grau, quanto a Defensoria Pública, confirmaram a necessidade de deslocamento do júri para outra Comarca, com base em todos os argumentos apresentados pelo Ministério Público.

Assim, entendo restar configurado de forma concreta a possibilidade de quebra da imparcialidade dos jurados quanto ao julgamento popular dos réus e a necessidade de se garantir a ordem pública, pois além da pressão da sociedade local para condenação dos réus e cidade também está cheia de conexões com os mesmos, podendo os jurados ou se sentirem intimidados ou estarem ligados aos acusados, o que

tornaria duvidoso o convencimento do Conselho de Sentença que não se formaria de modo livre e consciente, afastando a lisura do veredicto a ser prolatado.

Igualmente, e
ntendo presente interesse de ordem pública a autorizar o desaforamento do julgamento
, conforme informado pelo Juízo, dado o comprometimento da segurança dos envolvidos, diante da total falta de estrutura física daquela Comarca, que, não possui sala adequada para receber a quantidade de pessoas necessária ao andamento da sessão, não havendo segurança adequada para atendar as necessidades da demanda.

A respeito do assunto, transcrevo o magistério de GUILHERME DE SOUZA NUCCI (In Código de Processo Penal Comentado, fls. 759):

“Desaforamento e Juiz natural: não há ofensa ao princípio do juiz natural, porque é medida excepcional, prevista em lei, é válida, portanto, para todos os réus. Aliás, sendo o referido princípio uma garantia à existência do juiz imparcial, o desaforamento se presta justamente a sustentar essa imparcialidade, bem como a garantir outros importantes direitos constitucionais como a integridade física do réu e a celeridade no julgamento.”

No mesmo sentido já se manifestou esta Corte:

EMENTA: PEDIDO DE DESAFORAMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PROCESSO CORRÉUS JÁ DESMEMBRADO. CRIME DE GRANDE REPERCUSÃO E COMOÇÃO SOCIAL. COMPROVAÇÃO DO RISCO POTENCIAL DE PARCIALIDADE DOS JURADOS EVIDENCIADO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

1. Restando evidenciado que uma das vítimas da chacina objeto dos autos era filho de político influente na região e outra das vítimas era pessoa conhecida no município de Ourilândia, bem como que tais vetores já fundamentaram o desaforamento do julgamento de um dos corréus - deslocando o feito da Comarca de Ourilândia para a Comarca de Marabá, é latente que, pelos mesmos fundamentos, deve ser determinado o desaforamento do julgamento dos corréus, ora interessados.

2. Pedido de desaforamento acolhido. (2019.05206112-32, 210.825, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-09, publicado em 2019-12-17)

EMENTA: PEDIDO DE DESAFORAMENTO. ART. 121, §2º, INCISOS II E IV C/C ART. 14, INCISO II E ART. 69, TODOS DO CPB. TRIBUNAL DO JÚRI. REQUERIMENTO DO JUIZ A QUO DIANTE DA AUSÊNCIA DE LOCAL ADEQUADO PARA A REALIZAÇÃO DA SESSÃO DO JÚRI. DÚVIDA FUNDADA SOBRE A IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA EXCEPCIONAL. MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DO DOMINUS LITIS E DA DEFENSORIA PÚBLICA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 427 DO CPP. PRECEDENTES DESTE TJPA. PEDIDO DEFERIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Presente o interesse de ordem pública a autorizar o desaforamento do julgamento, dada a existência, de forma concreta, de fundamento que evidencia a possibilidade excepcional de desaforar o julgamento, diante do fato de que o Termo Judiciário de Bagre/PA não conta com o aparato necessário para realizar a sessão do júri em tela, aliado à presença de veementes indícios que apontam para a possibilidade de parcialidade dos jurados daquele pequeno município. Precedentes desta Corte de Justiça. 2. Ademais, é induvidoso que ninguém melhor do que o Juiz, diante de sua proximidade perante a causa e atuação na comarca onde tramita a ação penal, para manifestar-se a respeito dos fatos ocorridos, pois é ele quem pode aferir corretamente acerca da con

(8998908, 8998908, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-04-05, Publicado em 2022-04-18)

Diante de todo o exposto,
acolho o pedido de desaforamento
, determino que o julgamento seja desaforado
para a

Comarca de Ananindeua
, o que o faço com supedâneo no art. 427 do Código de Processo Penal,
dada sua proximidade com a Comarca de Breves, assim como a existência de infraestrutura adequada, obedecidas as formalidades legais.

É como voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 15/06/2022